Tribunal: TJES
Processo: 5003164-65.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003164-65.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS CHIEPPE FOLETTO
RECORRIDO: AMARILDO SFALSIN
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão colegiada desta Turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de piso.

2. Aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de omissão, porquanto deixou de apreciar a validade do contrato verbal entabulado entre as partes, à luz dos artigos 104 e 107 do Código Civil. Sustenta, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre a responsabilidade civil subjetiva do embargado, com fundamento nos artigos 186 e 927 do referido diploma legal. Assevera, por fim, que restaram igualmente omitidas a análise da falha na prestação de contas e a apreciação das provas dos danos materiais e morais alegadamente suportados.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação dada pela Lei nº 13.105/2015. Assim, a interposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço. Pois bem. Considerando os fundamentos expostos, entendo que o pleito não merece acolhimento.

4. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos.

Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, uma vez que incompatível ao rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)